Tribunal: STJ
Processo: 0006779-22.2021.8.19.0004
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2542332 - RJ(2023/0450931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: J DE M S
AGRAVANTE
: B DE M S (MENOR)
AGRAVANTE
: J M DE S
ADVOGADOS
: TATIANA MARIA DA SILVA - RJ115677
SYLVIA CHAVES DA SILVA RAMOS - RJ171434
AGRAVADO
: L P
ADVOGADO
: ELIANE DA SILVA TORRES - RJ153110
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
POST MORTEM
DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015.
ART. 1.043,
INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da
divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências
quanto ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões;
(b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado (ementa/acórdão,
relatório, votos e
de julgamento); (c) a citação do repositório
certidão/termo
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
A falta de juntada da cópia do inteiro teor do paradigma no momento da
interposição do recurso configura vício substancial insanável, fato que
impede o trânsito dos embargos de divergência (cf. AgRg nos

Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
EAREsp
n.
2.026.579/SC,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
27/3/2023;
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EREsp n. 1.903.273/PR,
CORTE ESPECIAL, DJe de
.
16/5/2022)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54954105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 790ea84b-b020-44ee-b4b4-4ba89041569a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54954105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 790ea84b-b020-44ee-b4b4-4ba89041569a

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2542332 - RJ(2023/0450931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: J DE M S
AGRAVANTE
: B DE M S (MENOR)
AGRAVANTE
: J M DE S
ADVOGADOS
: TATIANA MARIA DA SILVA - RJ115677
SYLVIA CHAVES DA SILVA RAMOS - RJ171434
AGRAVADO
: L P
ADVOGADO
: ELIANE DA SILVA TORRES - RJ153110
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
POST MORTEM
DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015.
ART. 1.043,
INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da
divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências
quanto ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões;
(b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado (ementa/acórdão,
relatório, votos e
de julgamento); (c) a citação do repositório
certidão/termo
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
A falta de juntada da cópia do inteiro teor do paradigma no momento da
interposição do recurso configura vício substancial insanável, fato que
impede o trânsito dos embargos de divergência (cf. AgRg nos

Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
EAREsp
n.
2.026.579/SC,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
27/3/2023;
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EREsp n. 1.903.273/PR,
CORTE ESPECIAL, DJe de
.
16/5/2022)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54110229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:12
Código de Controle do Documento: 2a7e91a2-a5db-4c83-8061-a737692b749e

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante sustenta que,
"[...]Ainda dentro do prazo para a interposição dos Embargos de Divergência no
recebidos em
às 23:57:40, após sucessivas oscilações do
00857803/2025,
11/09/2025
sistema, a advogada constatou ter anexado acórdão paradigma diverso do devido,
motivo pelo qual protocolou a Petição Eletrônica no
recebida em
00857809/2025,
às 00:12:42. [...] Registre-se que, caso o sistema de peticionamento
12/09/2025
eletrônico do Superior Tribunal de Justiça não estivesse instável a partir das 23h30min
do dia
a juntada do acórdão paradigma correto teria sido realizada dentro do
11/09,
prazo. [...] A petição complementar foi apresentada apenas 12 (DOZE) minutos após o
restabelecimento parcial do serviço, circunstância que revela a diligência da parte e
afasta qualquer alegação de inércia ou desídia. [...] Trata-se, portanto, de justa causa
expressamente prevista nos
parágrafo único
caput, § 1o, ambos
art. 197,
c/c art. 223,
" (fl. 1.366).
do CPC
Por fim, requer a reforma da decisão.
Foi apresentada impugnação a fls. 1.373-1.381 e requerida a aplicação de
multa processual e a majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 1.339-1.341):
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por J DE M S, B DE M S com fulcro no
do
art. 1.043
Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com o
proferido pela Terceira Turma.
REsp n. 1.257.819/SP,
Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de
art 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em sede de Embargos de Divergência,
deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados
como paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal documento
compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de
ementa/acórdão
Documento eletrônico VDA54110229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:12
Código de Controle do Documento: 2a7e91a2-a5db-4c83-8061-a737692b749e

julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável." (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.950.564/MS,
de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Especial, DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão
paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o
que constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da
respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede
mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão
de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No
mesmo sentido: AgRg nos
Rel. Ministro Reynaldo
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do
da
porquanto nos termos do
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único
o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane
c/c
art. 1.029,
vício estritamente formal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC DE 2015. PRECEDENTES.
ART. 932
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso de
fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do dissenso
jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§ 4o,
art. 1.043,
do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EREsp 1617799/DF,
CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência
quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§
art. 1.043,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento
art. 266,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma
c/c
art. 266
legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
Documento eletrônico VDA54110229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:12
Código de Controle do Documento: 2a7e91a2-a5db-4c83-8061-a737692b749e

observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

As razões da parte embargante não prosperam, pois, “no que diz respeito à
cópia do ‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência da Corte Especial
considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
e a
ementa/acórdão
” (AgInt nos
Relator Ministro
respectiva certidão de julgamento
EREsp n. 1.903.273/PR,
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
10/5/2022,
.
16/5/2022)
A parte embargante deixou de juntar cópia integral do paradigma no
momento da interposição do recurso, juntando a reprodução do REsp n. 1.257.819/SP
apenas posteriormente.
Assim, não foi atendido o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
Nesse sentido: AgInt na Pet n.
Relatora Ministra MARIA ISABEL
14.755/SP,
GALLOTTI,
CORTE
ESPECIAL,
DJe
de

AgInt
nos

17/10/2023;
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
EAREsp n. 2.165.658/PR,
ESPECIAL, DJe de 22/6/2023.
Tal vício é de natureza substancial, sendo portanto insanável, não incidindo
os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A comprovação da divergência deve observar os termos do § 4o do
do CPC de 2015 e do § 4o do
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
2. A mera indicação do Diário da Justiça em que publicado o acórdão
paradigma não atende à exigência de citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência, uma vez que consiste apenas em órgão de
divulgação no qual somente é publicada a ementa do acórdão e não seu
inteiro teor.
3. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicação do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgRg nos
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
EAREsp n. 2.026.579/SC,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe
)
27/3/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO. VÍCIO
Documento eletrônico VDA54110229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:12
Código de Controle do Documento: 2a7e91a2-a5db-4c83-8061-a737692b749e

INSANÁNAVEL.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não
houve comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não
apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa/ acórdão, relatório,
voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
ausência da ementa do acórdão.
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos
não atrai a incidência do parágrafo único do
da
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o
prazo previsto no
parágrafo único,
o
§ 3o, do novo
art. 932,
c/c
art. 1.029,
CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp n. 1.965.714/SP,
CORTE ESPECIAL, DJe
)
14/3/2023.

Não é admissível a juntada posterior do paradigma por meio das petições de
fls. 1.292-1.334, diante da preclusão consumativa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa processual, uma vez que a parte agravante apenas
exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar a sanção
processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
no julgamento de
art. 85,
CPC/2015
agravo interno e embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54110229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:12
Código de Controle do Documento: 2a7e91a2-a5db-4c83-8061-a737692b749e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.542.332 / RJ
Número Registro: 2023/0450931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067792220218190004 202324511217 67792220218190004
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : J DE M S
EMBARGANTE : B DE M S (MENOR)
REPR. POR
: J M DE S
ADVOGADOS
: TATIANA MARIA DA SILVA - RJ115677
SYLVIA CHAVES DA SILVA RAMOS - RJ171434
EMBARGADO : L P
ADVOGADO
: ELIANE DA SILVA TORRES - RJ153110
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J DE M S
AGRAVANTE : B DE M S (MENOR)
AGRAVANTE : J M DE S
ADVOGADOS : TATIANA MARIA DA SILVA - RJ115677
SYLVIA CHAVES DA SILVA RAMOS - RJ171434
Documento eletrônico VDA54949304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:13
Código de Controle do Documento: 28dabf84-8641-4a20-8ee6-9c6aa4d2fb2c

AGRAVADO
: L P
ADVOGADO
: ELIANE DA SILVA TORRES - RJ153110
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:13
Código de Controle do Documento: 28dabf84-8641-4a20-8ee6-9c6aa4d2fb2c